Tribunal: CARF
Processo: 12719.001745/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12719.001745/2010-69
RESOLUÇÃO
3402-004.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAL REX LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a unidade de origem adote as providências necessárias, inclusive mediante
consulta aos registros administrativos disponíveis e, se for o caso, requisição formal de
informações ao Banco do Brasil e aos órgãos competentes da SECEX, com o objetivo de: (i)
esclarecer a origem, a autenticidade e o alcance administrativo do e-mail encaminhado pelo Banco
do Brasil em 01/07/2008, no qual se informa que o vencimento do Ato Concessório no
20060099186 ocorreria em 13/07/2008; (ii) informar se, à época dos fatos, competia ao Banco do
Brasil a gestão operacional do regime de drawback, inclusive no tocante à tramitação de pedidos
de prorrogação e à comunicação de informações ao DECEX/SECEX, com indicação dos normativos
aplicáveis; (iii) esclarecer o significado administrativo da data de 13/07/2008 indicada no referido
e-mail, especificando se tal informação decorreu de prorrogação formal, de pedido de
prorrogação em análise, de orientação administrativa equivocada ou de outro procedimento
então adotado; (iv) verificar a compatibilidade da informação constante do e-mail com os registros
oficiais da SECEX/DECEX e do SISCOMEX, especialmente quanto ao prazo de vigência do Ato
Concessório no 20060099186 e à eventual aceitação de exportações realizadas após 14/07/2007;
(v) elaborar relatório conclusivo, manifestando-se sobre se eventual falha ou inconsistência
operacional do agente interveniente (Banco do Brasil) pode ter impactado o cumprimento formal
do regime de drawback, em especial no que se refere à tempestividade da comprovação do
compromisso de exportação; e (vi) intimar a Recorrente para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias. Após cumprida a diligência, com ou sem
manifestação da parte, retornem os autos para julgamento. Vencidos os conselheiros José de Assis
Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que votaram pelo enfrentamento do mérito.

Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12719.001745/2010-69
2
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-42.548, proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2006
PROVAS. REFERÊNCIA ESPECÍFICA NA IMPUGNAÇÃO.
Em decorrência do disposto nos arts.15 e 16 - III, do Decreto no 70.235/72, a
impugnação deve estar, não somente, acompanhada das provas produzidas pelo
sujeito passivo interessado, mas também carrear adequada referência entre cada
argumento expendido com a prova que especificamente fundamente suas razões.
DRAWBACK SUSPENSÃO. SECEX. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO.
O titular de Ato Concessório de Drawback, modalidade “suspensão”, deve
apresentar à Secex os documentos necessários para atestar o eventual
adimplemento das condições do Regime, não podendo ultrapassar essa
formalidade, visando comprovar o atendimento dos termos do Ato Concessório
tão somente perante a RFB.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, transcrevo parte do relatório da decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 28), protocolado na IRF -
FLORIANÓPOLIS/SC, em 17/06/2010, notificado ao interessado em 23/06/2010
(fls.06; 12; 18; 24; 27) em face do descumprimento das normas relativas ao
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12719.001745/2010-69
3
Drawback Suspensão, no valor total igual a R$ 696.876,33, discriminado segundo
Tabela 1, abaixo:

Segundo relato da fiscalização (fls.29 a 36), o contribuinte havia obtido o Ato
Concessório no 20060099186 (Drawback Suspensão) (fls.55 a 59), expedido em
14/07/2006, vinculado à (única) DI no 06/0819953-7 (fls.62 a 65), de 13/07/2006,
cujos produtos fabricados com os insumos importados foram exportados fora do
prazo de validade (14/07/2007) do citado AC (tabela de fls.33/34 indica as datas
dos respectivos RE), o que levou à conclusão pelo inadimplemento total das
condições do Regime (circunstância também estampada no extrato desse AC, pela
Secex), com fundamento nos arts.335 - I, 336, 338 a 342, do Decreto no 4.543/02.
Em 22/07/2010, o interessado apresentou sua impugnação (fls.495 a 503), por
meio de seu sócio-administrador, tendo alegado, em síntese:
a) que "a empresa Impugnante a época dos fatos — como exposto inicialmente,
realizou na totalidade as operações necessárias ao cumprimento do Drawback em
questão, entretanto, no momento, da prestação destas informações do Ato
Concessório, as mesmas foram transmitidas ao Banco do Brasil/SA., que, DEVIDO
A ALGUMA FALHA ADMINISTRATIVA OU HUMANA, tais informações foram
enviadas com outro número de Ato Concessório, ou seja, o de n° 20060089172."
(fls.497, item "2.6"). Mais à frente (fls.498, item "2.13") reforçou sua
argumentação de que a suposta falha teria ocorrido no Banco do Brasil;
b) que o Banco do Brasil, devido à falha que levou ao presente procedimento
fiscal, deveria ser intimado a prestar esclarecimentos (fls.498, item "2.15"); c) que
havia exportado produtos de acordo com os índices previstos no AC, o que
impediria sua classificação como "inadimplente"; Nos pedidos formulados,
demandou pela procedência de suas argumentações, tendo acostado vasta
documentação (fls.504 a 1.016), mas sem quaisquer análises no corpo de sua
impugnação, bem como que fosse intimado o Banco do Brasil para prestar
esclarecimentos acerca do erro administrativo.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância por via eletrônica em
data de 17/09/2018 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 1032).
O Recurso Voluntário foi interposto em data de 17/10/2018 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de fls. 1035), pelo qual apresentou os mesmos argumentos da peça de
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12719.001745/2010-69
4
impugnação, com pedido pelo cancelamento do Auto de Infração, uma vez que restou
comprovado o cumprimento do compromisso assumido no Ato Concessório.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote, sorteio e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 17/06/2010, regularmente notificado em
23/06/2010, no âmbito do processo no 12719.001745/2010-69, em face de INDUSTRIAL REX LTDA,
relativo ao Regime Aduaneiro Especial de Drawback, modalidade suspensão, envolvendo o Ato
Concessório no 20060099186, vinculado à Declaração de Importação no 06/0819953-7, referente
ao exercício de 2006.
No que se refere especificamente ao alegado não cumprimento formal do Regime
Aduaneiro Especial de Drawback no prazo estabelecido no Ato Concessório, a Fiscalização motivou
a autuação a partir de premissa estritamente formal. Considerou que:
(i)
O Ato Concessório no 20060099186, expedido em 14/07/2006 e vinculado à
Declaração de Importação no 06/0819953-7, possuía prazo de validade até
14/07/2007 e que, conforme consulta aos registros do SISCOMEX, as
exportações dos produtos industrializados com os insumos importados sob
o regime teriam ocorrido após o término de sua vigência;
(ii)
Nos extratos da SECEX, o referido ato constava com a situação de
“inadimplemento total”, circunstância que, no entendimento fiscal,
configuraria o descumprimento integral do compromisso de exportação,
ensejando a exigência dos tributos suspensos na importação, acrescidos de
juros e multa, nos termos dos arts. 335, inciso I, 336 e 338 a 342 do Decreto
no 4.543/2002.
Assim, a narrativa fiscal resume-se à inexistência de comprovação válida do
cumprimento do regime dentro do prazo do Ato Concessório, à extemporaneidade dos Registros
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12719.001745/2010-69
5
de Exportação utilizados e à consequente exigência integral dos tributos em razão do registro
formal de inadimplência perante a SECEX.
A Delegacia de Julgamento manteve integralmente essa compreensão. Assentou
que a comprovação do adimplemento do drawback se dá no plano formal, perante a SECEX, órgão
competente para a expedição, controle e baixa dos atos concessórios, e que, enquanto o Ato
Concessório permanecer formalmente registrado como inadimplente, não seria possível afastar a
exigência tributária com base apenas em alegações ou em documentos apresentados à Receita
Federal do Brasil. Destacou, ainda, que a razão central da autuação consistiria na realização de
exportações fora do prazo de validade do Ato Concessório, ponto que, segundo a decisão, não
teria sido objetivamente infirmado pela impugnante. Embora tenha reconhecido a juntada de
farta documentação, a DRJ concluiu que a impugnação não estabeleceu correlação analítica entre
as provas e as alegações, deixando de indicar de forma precisa quais documentos afastariam a
extemporaneidade apontada, em afronta ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no
70.235/1972. Registrou, por fim, que a própria impugnação mencionava suposta falha do Banco
do Brasil na vinculação das informações, inclusive com referência à transmissão de dados sob
outro número de ato concessório, mas entendeu que tal alegação não afastaria a ausência de
comprovação formal tempestiva perante a SECEX.
No Recurso Voluntário, a Recorrente enfrenta diretamente esse fundamento
formal. Reconhece que o prazo originalmente consignado para o Ato Concessório no 20060099186
era de 14/07/2006 a 14/07/2007, mas sustenta que, à época, havia prática administrativa
reiterada de prorrogação dos atos concessórios por igual período, nos termos do art. 340 do
Decreto no 4.543/2002, em razão da própria dinâmica operacional das exportações.
Afirma ainda que, em 2006, competia ao Banco do Brasil a gestão operacional do
regime, incluindo o processamento das prorrogações e a comunicação das informações ao DECEX,
tendo recebido notificação por e-mail informando que o vencimento do AC 20060099186 seria em
13/07/2008.
De fato, consta às fls. 1814 a 1818 dos autos, a juntada de e-mail encaminhado pelo
Banco do Brasil em 01/07/2008, no qual se informa expressamente que o vencimento do
referido Ato Concessório ocorreria em 13/07/2008, com a orientação de que a empresa deveria
comprovar as exportações realizadas, sob pena de indeferimento de eventual pedido de
prorrogação apresentado após o prazo. Tal comunicação revela cronologia incompatível com a
premissa adotada pela fiscalização e pela DRJ, segundo a qual o prazo do Ato Concessório teria se
encerrado definitivamente em 14/07/2007, e constitui indício relevante de que o próprio agente
operacional do regime tratava o ato como ainda vigente ou, ao menos, passível de regularização
formal no exercício de 2008.
Além disso, constam dos autos Registros de Exportação nos quais se verifica a
vinculação expressa das operações ao Ato Concessório no 20060099186 no ambiente SISCOMEX,
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12719.001745/2010-69
6
demonstrando que as exportações efetivamente ocorreram e foram registradas como vinculadas
ao regime especial.
A controvérsia, portanto, não reside na inexistência de exportações ou na ausência
de vinculação sistêmica, mas na extemporaneidade dessas operações em relação ao prazo
formalmente reconhecido pela Administração, circunstância que levou a fiscalização a
desconsiderar tais registros para fins de comprovação do adimplemento.
Não obstante, cumpre destacar que a defesa também apresentou Laudo Técnico do
processo produtivo, no qual se descrevem as mercadorias importadas sob drawback, as etapas de
industrialização, os coeficientes técnicos aplicáveis, as perdas normais do processo e os produtos
finais exportados.
Em que pese a premissa adotada para o lançamento de ofício estar limitada ao
adimplemento formal e tempestivo perante o SECEX, é importante observar que as comprovações
acostadas aos autos demonstram que não há dúvidas sobre a vinculação física entre os insumos
importados e os bens exportados, evidenciando o cumprimento material da finalidade do regime.
Diante de tais fatos, e considerando o conjunto probatório apresentado com o
Recurso Voluntário, especialmente com relação foi encaminhado à contribuinte e-mail do Banco
do Brasil, remanesce dúvida que exige esclarecimentos adicionais acerca:
(i)
Da autenticidade e do alcance administrativo da referida comunicação
eletrônica;
(ii)
Da razão pela qual constou como prazo final do Ato Concessório em
13/07/2008;
(iii)
Da eventual existência de pedido de prorrogação, de orientação equivocada
ou de procedimento interno que tenha levado o Banco do Brasil a tratar o
Ato Concessório como vigente ou regularizável até aquela data;
(iv)
Da compatibilidade dessa informação com os registros constantes dos
sistemas oficiais da SECEX/DECEX e do SISCOMEX.
Tais esclarecimentos mostram-se indispensáveis para a adequada apuração da
eventual prorrogação do Ato Concessório, inclusive mediante consulta aos registros
administrativos pertinentes e, se necessário, por meio de solicitação formal de informações ao
Banco do Brasil e aos órgãos competentes da SECEX.
Considerando as razões acima, e nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do
Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem adote as
providências necessárias, inclusive mediante consulta aos registros administrativos disponíveis e,
se for o caso, requisição formal de informações ao Banco do Brasil e aos órgãos competentes da
SECEX, com o objetivo de:
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12719.001745/2010-69
7
(i)
Esclarecer a origem, a autenticidade e o alcance administrativo do e-mail
encaminhado pelo Banco do Brasil em 01/07/2008, no qual se informa que o
vencimento do Ato Concessório no 20060099186 ocorreria em 13/07/2008;
(ii)
Informar se, à época dos fatos, competia ao Banco do Brasil a gestão
operacional do regime de drawback, inclusive no tocante à tramitação de
pedidos de prorrogação e à comunicação de informações ao DECEX/SECEX,
com indicação dos normativos aplicáveis;
(iii)
Esclarecer o significado administrativo da data de 13/07/2008 indicada no
referido e-mail, especificando se tal informação decorreu de prorrogação
formal, de pedido de prorrogação em análise, de orientação administrativa
equivocada ou de outro procedimento então adotado;
(iv)
Verificar a compatibilidade da informação constante do e-mail com os
registros oficiais da SECEX/DECEX e do SISCOMEX, especialmente quanto ao
prazo de vigência do Ato Concessório no 20060099186 e à eventual
aceitação de exportações realizadas após 14/07/2007;
(v)
Elaborar Relatório Conclusivo, manifestando se eventual falha ou
inconsistência operacional do agente interveniente (Banco do Brasil) pode
ter impactado o cumprimento formal do regime de drawback, em especial
no que se refere à tempestividade da comprovação do compromisso de
exportação.
(vi)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1827
DF CARF MF
Original